Tribunal: TJBA
Processo: 8001054-04.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001054-04.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA LAURA PRATES OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO PARA IMPEDIR QUE O MUNICÍPIO REALIZE ATIVIDADE FISCALIZADORA. JUSTO RECEIO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO GENÉRICO EM FACE DE EVENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal reside, portanto, no cabimento de mandado de segurança preventivo quando o impetrante deixa de demonstrar a existência de ameaça perpetrada pela autoridade apontada como coatora a direito líquido e certo de que seja titular.

2. Para além da existência duvidosa do direito da Impetrante no âmbito do Estado da Bahia, e no Município de Luís Eduardo Magalhães, seu exercício ou a restrição a ele está submetido a situações e fatos não determinados, não podendo ser protegido pela via estreita do
madamus
.
A Impetrante deixa de apontar a existência de qualquer ato da autoridade apontada como coatora que indique restrição ao desenvolvimento de sua atividade laboral.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº
8001054-04.2022.8.05.0154
,
em que figuram como apelante e apelado,
LETICIA VIEIRA SANTOS
e
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES E OUTROS
, respectivamente,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.